Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. APREENSÃO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. IPVA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEILÃO DO BEM. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do leilão do veículo GM/MERIVA MAXX, ano 2004/2005, promovido pelo primeiro recorrido e arrematado pela segunda apelada.
2. O recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, buscando por sua reforma, e propiciando a realização do pleno contraditório, razão pela qual não se há de falar em violação princípio da dialeticidade, especialmente nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor da sua aplicação. Preliminar rejeitada.
3. Verifica-se dos autos que o veículo fora apreendido por existência de débito de IPVA. Com relação ao período de 2011/2014, cabe pontuar que a execução fiscal (processo n. 2015.01.1.097463-9), fora extinta, tendo em vista o cancelamento da CDA, expedindo-se ofício ao DETRAN, acerca do arquivamento do processo. Contudo, ao contrário do alegado pelo recorrente, não houve qualquer determinação de restituição do veículo pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal - VEF, não sendo possível compreender, também, que a restituição seria decorrência obrigatória do cancelamento da CDA e arquivamento do processo, gerando efeito automático a partir da comunicação ao órgão de trânsito.
4. Ademais, ao tempo da apreensão (14/01/2017), já constava débito do IPVA em relação ao exercício de 2015 e lançamento do IPVA 2016 (ID 10653769), cuja hipótese de isenção não contemplava a inventariante do espólio, pelo fato de ser idosa, consoante Lei Distrital n. 7.431/85. Assim, subsistindo débito tributário, o pagamento somente das multas aplicadas pelo DER, DNIT e PRF e licenciamento (10653798 - p. 1/4), antes da realização do leilão, não teria, por si só, aptidão bastante para remir o bem.
5. Desse modo, afigura-se legítimo o ato administrativo que culminou no leilão público e arrematação (perfeita e acabada) do bem apreendido, porquanto em observância, ainda, à Resolução CONTRAN n. 623/2016 (tempus regit actum), mormente com a regular notificação do condutor, no momento em que se realizava a blitz policial, não sendo obrigatória a notificação da inventariante do espólio, conforme sustentado no recurso. Outrossim, diante da inexistência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, não se aplica o disposto no art. 328, § 14, do CTB.
6. Não estando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, acerca da demonstração do dano, nexo causal e conduta ilícita por parte do réu/recorrido, pela falha da prestação do serviço, não se caracteriza a responsabilidade do ente estatal e, consequentemente, o dever de indenizar, considerando que a expropriação do veículo ocorreu em regular leilão promovido pelo DETRAN-DF (edital publicado no DODF de 14/07/2017 – ID 10653786 - p. 6). Neste sentido: Acórdão n.866402, 20150020012839AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 5a TURMA CÍVEL.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.